Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA INCOMPLETA. NÃO CONCLUSÃO. ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS. ADITIVO. MULTA. COMPENSATÓRIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza (CC, art. 615).
3. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra (CC, art. 619).
4. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou (CC, art. 619, parágrafo único).
5. O documento que certifica a existência de obra semi-acabada afasta as alegações do autor de que concluiu todos os serviços descritos no prazo contratual, uma vez que houve o reconhecimento de pendências a serem sanadas.
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). Como fornecedora, era dever da autora discriminar todos os serviços de forma clara. O descumprimento dessa obrigação e da disposição contratual acarreta-lhe as consequências estabelecidas na sentença.
7. A ausência de provas de que os serviços efetuados foram adimplidos implica o dever de ressarcimento das despesas realizadas.
8. É devida a aplicação de multa compensatória pelo atraso na entrega da obra.
9. Recursos conhecidos e não providos.